Tribunal: CARF
Processo: 13603.002601/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002601/2003-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.801 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GUILDNER MARCIUS CARVALHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000, 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
As provas podem ser apresentadas após a impugnação quando se destinem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos e/ou pela sua
natureza não puderam ser apresentadas oportunamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face Acórdão
2801-003.333, proferido na Sessão de 21 de janeiro de 2014, que deu provimento parcial ao
recurso, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para cancelar a parcela de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002601/2003-61
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002601/2003-61

12.665,96, referente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada apurada no ano-calendário de 2000. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999, 2000, 2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não padece de nulidade o Auto de Infração que seja lavrado por autoridade competente,
com observância ao art. 142, do CTN, e arts. 10 e 59, do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa, mormente quanto se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu, com raciocínio pertinente e nos prazos
devidos, o seu direito de defesa.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial do prazo decadencial será: (a) o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, Art. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido
recolhimento, ainda que parcial (CTN, Art. 150, § 4o). O Fato Gerador do imposto sobre
a renda das pessoas físicas, apurado com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre em 31 de dezembro do ano de apuração.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO.
DESNECESSÁRIO COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA. SÚMULA CARF No
26.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Os depósitos devem ser analisados e
comprovados de forma individualizada (§ 3o).
A presunção estabelecida no dispositivo legal citado dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Súmula CARF no 26)
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIOS E NORMAS. POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO.
O direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa, comporta graduação, a critério da autoridade julgadora, com fulcro em
seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio
entre a celeridade, a oficialidade, a segurança indispensável, a ampla defesa e a verdade
material, para a consecução dos fins processuais.
DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis. Não cabe incumbir o Fisco da realização de diligências que
visem tão somente produzir provas em favor das alegações do contribuinte, a quem
competiria esse ônus probatório.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Preclusão – apresentação de
documentos a destempo.
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002601/2003-61

Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 16, do
Decreto no 70.235, de 1.976 restringe a possibilidade de apresentação de provas no Processo
Administrativo Fiscal ao momento da impugnação, salvo nas exceções previstas no § 4o do
mesmo artigo 16, não aplicável ao caso.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a questão diz respeito a documentos que foram apresentados
pelo contribuinte após a o Recuso Voluntário e que foram conhecidos pelo Colegiado. Para
maior clareza, reproduzo trecho do Relatório do Acórdão Recorrido:
Em 18 de junho de 2007, portanto após a apresentação do recurso voluntário, o
contribuinte apresentou expediente requerendo que fossem juntados, naquela
oportunidade, as cópias dos cheques micro filmados relativos aos anos-calendário
de 1998 a 2000, disponibilizadas em 12 de junho de 2007 pela instituição financeira
Citibank S/A. Retifica os Anexos denominados “B", "C" e "F", constantes do Recurso
Voluntário, uma vez que nos quadros demonstrativos de movimentação financeira
constantes destes anexos não foram indicadas as "fls." onde se encontram os
documentos citados no Recurso e constantes do processo em epígrafe. Finalmente,
reitera os termos da sua impugnação, especialmente no que tange a decadência dos
valores lançados no período de janeiro a novembro de 1998. Pede processamento do
pedido, nos termos do art. 16, § 4°, letra "a" e § 6° do decreto n° 70.235/1972.
Portanto, os documentos em questão eram cópias de cheque microfilmados
recebidos da instituição financeira poucos dias antes da data em que foram juntados ao processo.
Pois bem, sobre a possibilidade da apresentação de documentos comprobatórios
no curso do processo administrativo fiscal a matéria é disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do
Decreto no 70.235, de 1.972. confira-se:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997);
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997);
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002601/2003-61

Compete à autoridade julgadora, recebidos esses documentos, avaliar as
circunstâncias do caso, e decidir sobre a admissibilidade ou não dos documentos. No caso
concreto, como visto acima, tratava-se de cópias de cheques microfilmadas, documentos que,
supostamente, não estavam à disposição do contribuinte e tiveram que ser requisitadas à
instituição financeira. E, ainda, como ressaltado no Acórdão Recorrido, a apresentação desses
cheques se deu para se contrapor a fato levantado no Acórdão de Primeira Instância, conforme se
depreende do seguinte trecho do voto condutor do Acórdão Recorrido:
Após o julgamento de 1a instância, remanesce em exigência apenas o depósito de R$
12.665,96 efetuado em dinheiro na data de 01/12/2000 (fl. 207, extrato do Citibank),
considerando que o total apontado como omissão não ultrapassou R$ 80.000,00 e este é
o único depósito cujo valor ultrapassa R$ 12.000,00, limites estabelecidos pela Lei no
9.430/1996, art. 42. O contribuinte justifica-o, individualmente, na forma como se
reputou correta no item anterior, com o saque no valor de R$ 30.000,00, que teria sido
efetuado mediante cheque “sacado na boca do caixa”.
No Acórdão recorrido, assim tratou este assunto a Autoridade Julgadora (fls. 773/4):
“Como resultado, remanesce apenas, em relação ao exercício 2001 o depósito em
dinheiro de R$ 12.665,96, em 01/12/2000. Sustenta o interessado que referido depósito,
entretanto, é comprovado pelo saque realizado em 28/11/2000, no valor de R$
30.000,00 (na verdade trata-se de um cheque sacado no caixa fls. 202 e 471). Todavia,
esse argumento, desacompanhado de outros documentos, por exemplo cópia do cheque
a que se refere a transação, não é suficiente para esclarecer a origem, pois, entre
outras questões, não se comprova sequer que foi o contribuinte quem sacou a quantia
por meio do cheque apontado....(grifei)”
Depreende-se, portanto, que entendeu o julgamento a quo que, se apresentada a cópia
do cheque, demonstrando que foi o próprio contribuinte a realizar o saque, admitiria a
alegação, restando comprovada a origem do recurso depositado.
A cópia encontra-se anexada, agora, à folha 1.042, onde se verifica o saque de R$
30.000,00 no dia 28 de novembro de 2000, pelo próprio emitente Guildner. No extrato
bancário de fl. 207 verifica-se o cheque pago com o resgate do mesmo valor sob a
rubrica “resg. fundo mutuo” e, três dias depois, o depósito aqui em questão.
Assim, como o Julgamento recorrido já indicara a aceitação da justificativa realizada,
condicionando-a entretanto à apresentação da cópia do cheque, indeferi-la agora, por
qualquer outro motivo, seria, de plano, inviabilizar a defesa do contribuinte, que
expressamente manifestou-se sobre isso no recurso, conforme fl. 822:
Percebe-se que, embora o Recorrido não tenha explicitado esse ponto, aplica-se ao
caso, combinadamente, as hipóteses dos itens “a” e “c”, do § 4o, do Decreto no 70.235, de 1.976,
acima reproduzido. Isso porque, os documentos foram solicitados à instituição financeira em 23
de janeiro de 2007 (e-fls. 1.018) antes da apresentação do recurso (07/02/2007, e-fls. 784),
porém, como visto, o Banco somente forneceu os documentos em 18/06/2007. Somente após a
decisão de primeira instância, em que foi mencionado expressamente a necessidade de
apresentação da cópia do cheque, o contribuinte mobilizou-se para conseguir o documento, o
qual, embora tenha sido solicitado antes do Recurso, somente lhe foi disponibilizado após essa
data.
Entendo, portanto, que ao admitir o documento, o Acórdão de Recurso voluntário
decidiu de acordo com sua ponderação das circunstâncias do caso e, a meu juízo, não merece
reparos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.801 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.002601/2003-61

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital